Tribunal: TJDFT
Processo: 0737832-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO. DECISÃO MANTIDA.
Não é cabível Agravo de Instrumento (artigo 1.015, CPC) contra o ato judicial em que se indefere o pleito de designação de audiência de instrução para a oitiva de perito. Ademais, não existe justificativa ou prejuízo processual capaz de ensejar o cabimento do recurso à luz do que orienta o Tema no 988 da sistemática dos repetitivos, já que as decisões que versam sobre produção de provas podem ser desafiadas no recurso de Apelação eventualmente interposto.
Agravo Interno desprovido.